Tribunal: CARF
Processo: 11128.721149/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/10/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESENÇA DE CARGA. RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO.
É obrigação do depositário de mercadoria procedente do exterior o imediato registro da presença de carga no sistema SISCOMEX, nos termos do art. 5° da IN SRF n° 680/06 c/c art. 35 da IN SRF n° 800/07. A não prestação da informação tipifica a infração do art. 107, IV, f do Decreto-lei n° 37/66.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721149/2011-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.992 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
SANTOS BRASIL LOGÍSTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/10/2010
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRESENÇA
DE
CARGA.
RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO.
É obrigação do depositário de mercadoria procedente do exterior o imediato
registro da presença de carga no sistema SISCOMEX, nos termos do art. 5° da
IN SRF n° 680/06 c/c art. 35 da IN SRF n° 800/07. A não prestação da
informação tipifica a infração do art. 107, IV, “f” do Decreto-lei n° 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar a
preliminar de nulidade da autuação e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário..
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Conforme DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL, fls. 59 e
seguintes, foi apurada pela fiscalização a existência de mercadoria importada sem o
respectivo registro, pelo recinto alfandegado, da presença de carga no sistema
SISCOMEX. A mercadoria era relativa ao CE n°151005168323767.
A carga em questão chegou ao território nacional através do conhecimento marítimo BL
S304473133, fl. 06, navio GRANDE FRANCIA, consignado à empresa POLYTECHNO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721149/2011-77
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.992 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721149/2011-77

INDUSTRIAS
QUIMICAS
LTDA.
Conforme
FICHA
DE
MERCADORIA
ABANDONADA, fl. 140, a mercadoria entrou no recinto alfandegado no dia 11/10/2010.
Cabe ressaltar que os documentos anexados pela fiscalização nas fls. 02 a 04, referem-se
a outro conhecimento BL, outro conhecimento eletrônico CE, outro importador e outro
navio transportador. Portanto, serão considerados como erroneamente anexados a este
processo.
Pela não prestação da informação, a fiscalização considerou que não foi cumprida a
obrigação acessória do art. 5° da IN SRF n° 680/06 c/c art. 35 da IN SRF n° 800/07.
Dessa forma, aplicou a multa do art. 107, IV, “f” do Decreto-lei n° 37/66.
Intimada em 15/08/2011, fl. 77, a interessada apresentou impugnação e documentos em
14/09/2011, juntados às fls. 79 e seguintes, alegando, em síntese:

1. Alega que em 30/10/2010 ocorreu um incêndio no recinto alfandegado, conforme
Boletim de Ocorrência T234, fl. 113. Alega que tal fato causou a perda parcial da
mercadoria constante do BL S304473133, CE 151005168323767, objeto deste processo.
Alega que foi instaurado procedimento administrativo para apurar os fatos n°
11128.007743/2010-71. Alega que a carga estava dividida em 2 contêineres, sendo que
um ingressou no recinto alfandegado em 11/10/2010 e o outro em 12/10/2010. Afirma
que os eventos da DTE foram enviados à Alfândega que confirmou a presença de carga
em 13/10/2010 às 09:36 h. Afirma que não há dúvida de que a informação de presença
de carga foi aceita pela Delegacia da Receita Federal em 13/10/2010. Apresenta tela de
sistema interno (DOC. 3) à fl. 118. Alega que em função do incêndio, houve o
cancelamento do registro de carga no sistema para apuração dos danos causados, a fim
de evitar o desembaraço da mercadoria sinistrada até manifestação expressa da Receita
Federal. Afirma que através do processo n° 11128.007743/2010-71, requereu instruções
sobre os procedimentos a serem adotados. Afirma que realizou vistoria particular em
conjunto com a empresa importadora para apurar os danos, cujo resultado foi informado
à Receita Federal. Afirma que em 11/02/11 foi emitida a FMA (Ficha de Mercadoria
Abandonada) n° 09/2011 (DOC. 07). Afirma que em 09/03/2011 foi proferida decisão no
já citado processo administrativo autorizando a continuidade do despacho das
mercadorias não sinistradas. Afirma que em 10/03/2011 realizou novo registro de
presença de carga, que foi vinculada à DI n° 11/0640159-1 em 08/04/2011.
2. Alega a nulidade do Auto de Infração por falta da devida motivação. Cita doutrina
sobre o tema. Afirma que a fiscalização não indicou quando foi constatada a falta.
Afirma que tal elemento é fundamental quando se lida com um suposto atraso na
prestação das informações. Afirma que não foram apresentadas as necessárias
circunstâncias da autuação. Cita doutrina sobre o tema. Alega violação do art. 2° da Lei
n° 9.784/99 e art. 93, IX da CF.
3. Afirma que a autuação ocorreu pela não prestação de informações sobre presença de
carga de forma oportuna. Reafirma que prestou a informação sobre a presença de carga,
não se tipificando a infração cominada. Repete o histórico de atos já descrito no item 1.
Alega violação ao Princípio da Legalidade do art. 5°, II da CF. Afirma que não houve
risco ao controle aduaneiro.
4. Requer, por fim, que seja reconhecida a nulidade do auto de infração.
É o relatório.

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.992 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721149/2011-77

A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 16-86.697 a seguir transcrita:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/10/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESENÇA DE CARGA. RESPONSABILIDADE DO
DEPOSITÁRIO.
É obrigação do depositário de mercadoria procedente do exterior o imediato registro da
presença de carga no sistema SISCOMEX, nos termos do art. 5° da IN SRF n° 680/06 c/c
art. 35 da IN SRF n° 800/07. A não prestação correta da informação tipifica a infração
do art. 107, IV, “f” do Decreto-lei n° 37/66.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, alegando, em síntese, os pontos a seguir listados: 1)
Nulidade da Autuação (ausência de motivação); e 2) Atipicidade da Conduta.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.992 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721149/2011-77

Preliminar e Mérito
Trata a presente controvérsia sobre o cabimento da aplicação da penalidade de
multa prevista no art. 107, IV, “f” do Decreto-lei no 37/66 em virtude da ausência de informação
referente ao armazenamento da carga objeto do CE no 151005168323767 (presença de carga).
A Recorrente alega em sede de preliminar a nulidade da autuação por falta de
motivação tendo em vista a imprecisa descrição dos fatos que caracterizam a infração. Afirma
que não foi informada a data em que ficou constatada a falta de informação para fins de apuração
de suposto atraso na prestação de informações. Alega ainda, no mérito, que nenhuma disposição
legal foi infringida e que as informações foram prestadas na forma da lei, destacando que a
própria decisão recorrida afirmou que houve o registro da presença de carga.
Com a devida vênia, vou proceder um voto no qual irei abordar conjuntamente a
preliminar e o mérito por estarem intimamente relacionados com as exposições deste relator.
Conforme consta do auto de infração, a penalidade foi aplicada com fundamento
no art. 107, IV, “f” do Decreto-lei no 37/66 c/c o art. 35 da IN RFB no 800/07 c/c art. 5o da IN
SRF 680/06, dentre outros diversos artigos do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro).
Vejamos o que dispõe os citados artigos:
Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário;

Art. 35. O depositário de mercadoria procedente do exterior pela via marítima, fluvial
ou lacustre deverá informar, no sistema, o armazenamento da carga destinada ao seu
recinto. (grifos da reprodução)

Art. 5o O depositário de mercadoria sob controle aduaneiro, na importação, deverá
informar à SRF, de forma imediata, sobre a disponibilidade da carga recolhida sob sua
custódia em local ou recinto alfandegado, de zona primária ou secundária, mediante
indicação do correspondente Número Identificador da Carga (NIC). (grifos da
reprodução)
Consta do corpo do auto de infração a informação de que a Recorrente não prestou
a informação do registro de armazenamento da carga objeto do CE no 151005168323767. Além
desta informação, destaca os mesmos artigos acima reproduzidos e junta um extrato do
conhecimento eletrônico no qual consta ainda a informação dos contêineres nos quais as cargas
do referido conhecimento se encontravam. Estes por si só já seriam suficientes para indicar a
motivação da penalidade aplicada.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.992 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721149/2011-77

Entretanto, analisando outros documentos acostados nos autos, corrobora-se o
entendimento de que houve motivação para a presente autuação, bem como a vinculação entre o
fato e tipo infracional previsto na legislação de regência.
Dentre outras informações constantes dos “Dados Básicos do CE-Mercante no
151005168323767” (e-fls. 6 e 7), consta o número BL do conhecimento de embarque original
(S304473133) e o número/tipo do documento de despacho (1106401591 DI). Da ficha de
mercadoria abandonada constante da e-fl. 140, verifica-se ainda que a mercadoria referente ao
conhecimento S304473133 deu entrada na EADI – Santos em 11/10/2010. Repare também que,
no conteúdo da tela do SISCOMEX juntado pela própria Recorrente (Doc. 09) à e-fl. 152, consta
a informação de presença de carga do CE no 151005168323767 somente em 10/03/2011. E por
derradeiro, das informações extraídas da DI no 1106401591 (Doc. 10) nas e-fls. 154 a 159,
confirma que a carga deu entrada no porto de Santos em 10/10/2010 sendo em seguida
armazenada no CLIA Mesquita Santos (recinto alfandegado da Recorrente).
Repare ainda que a Recorrente junta no “Doc. 3 Presença de Carga” uma tela na
qual consta a informação do “Resultado das Transmissões” (e-fl. 118). Os dados constantes da
referida tela são os seguintes: Data (13/10); Navio (GRNADE FRANC); Viagem (04536/2010);
Complemento (Lote: 038589/2010); Evento (PRES. DE CAR); Situação (Aceito DRF). Ou seja,
estas telas também não socorrem a Recorrente com vistas a demonstrarem que houve a prestação
de informação, de forma imediata, da disponibilidade da carga recolhida.
Ou seja, apesar de a carga objeto do CE no 151005168323767 ter dado entrada no
recinto alfandegado da Recorrente em 11/10/2010, esta não informou a presença de carga no
SISCOMEX imediatamente após o seu recebimento o que, de fato, resta caracterizado o
cometimento da infração estabelecida na legislação acima tipificada.
Portanto, desta análise conjunta de preliminar e mérito, entendo que não houve
nulidade do auto de infração por vício de motivação nem mesmo a atipicidade da conduta
realizada pela autoridade fiscal na lavratura do presente auto de infração.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da autuação e, no
mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.992 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721149/2011-77

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital